Tribunal: TJES
Processo: 5003318-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Mental
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003318-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que acolheu o pedido formulado pelo agravado nos autos da ação de internação compulsória c/c medidas protetivas a idoso e determinou
“[...]
ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a imediata internação compulsória de
EDGAR JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS
para realização de tratamento psiquiátrico compulsório.
[...]”
e ao
“[...]
MUNICÍPIO DE VILA VELHA que promova a imediata institucionalização de
EDGAR JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS
em Instituição de Longa Permanência para Idosos, conveniada ou particular, arcando com todos os custos de sua permanência, inclusive com a medicação e tratamentos médicos que o idoso necessitar (caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde).
[...]”
, cominando multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento. (Id. 7028903)

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando basicamente que o Agravado aforou pedido de internação compulsória em face de Edgar José Vieira dos Santos, mas que ele padece de esquizofrenia paranoide e dependência química de álcool, circunstância que denota incompatibilidade com a ordem de institucionalização da parte,
“[...]
porque o acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) não é adequado para pessoas acometidas de doenças que necessitem de assistência médica permanente, nos termos do artigo 4º, parágrafo único da Lei Federal nº 8.842/1994
[...]”
(Id. 1357155, fl. 06). Que o Sr. Edgar José Vieira dos Santos possui histórico de agressividade, delírios e agitação psicomotora, bem como que a institucionalização,
“[...]
ao contrário da internação,
[...]
só se admite de forma voluntária, e avaliação médica que ateste a completa estabilização de seu quadro de transtorno mental, como exige o artigo 18, parágrafo único do Decreto Federal nº 1.948/1996, sob pena de possível violação de direitos aos demais institucionalizados
[...]”
. Que não há recursa ou inércia do Poder Público Municipal, eis que o acolhimento do Sr. Edgar José Vieira dos Santos
“
[...]
apenas não foi acolhido em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) por ser acometido por transtorno mental, não havendo notícias da estabilização de seu quadro mesmo após as internações levadas a efeito pelo Estado do Espírito Santo
[...]
”
, o que demonstra a impropriedade das astreintes fixadas em valores excessivos. A final,, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Por meio da decisão constante do evento n. 13622147 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo postulado.

Parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT no evento n. 1377399.

Informações prestadas pelo Magistrado singular no evento n. 1461365.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 1540080).

É, no que importa o relatório. Peço dia.

Vitória, 17 de setembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara da Fazenda Pública Municipal
de Vila Velha
que acolheu o pedido formulado pelo agravado e determinou
“[...]
ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a imediata internação compulsória de
EDGAR JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS
para realização de tratamento psiquiátrico compulsório.
[...]”
e ao
“[...]
MUNICÍPIO DE VILA VELHA que promova a imediata institucionalização de
EDGAR JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS
em Instituição de Longa Permanência para Idosos, conveniada ou particular, arcando com todos os custos de sua permanência, inclusive com a medicação e tratamentos médicos que o idoso necessitar (caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde).
[...]”
, cominando multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento. (Id. 7028903)

Ao proferir a decisão do evento n. 1362217 entendi por bem em indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que de acordo com o parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT (Id. 1377399),
“
[...]
considerando todos os relatos descritos pelas equipes do CAPS II, CAPS AD e CREAS, que confirmam a recusa do paciente em se tratar de forma ambulatorial, aliado ao estado clínico em que se encontra com alucinações, entre outros sinais e sintomas, c
o
nclui-se que o paciente Requerido
apresenta um quadro de intoxicação com transtorno mental, necessitando de internação involuntária para proceder a intoxicação.
[...] Cabendo ao município avaliar a condição do paciente e definir se o mesmo está em condições de ser acolhido por uma ILPI
ou se apresenta grave transtorno mental que[...]”
determine seu recolhimento por uma residência terapêutica.

Ademais, apurei do documento acostado ao Id. 8981895 dos autos de origem que a municipalidade recorrente informou ao juízo
“
[...]
que o requerido Edgar José Vieira dos Santos foi admitido na instituição de longa permanência para idosos Solares em 02/09/2021, conforme declaração anexa emitida pela referid
a pessoa jurídica
[...]
”,
o que foi comprovado pela declaração do Id. 8981897 que informa a admissão do Sr.
E
dgar
J
osé
V
ieira

dos
S
antos.

Evidente, então, que a situação vivida pelo Sr. Edgar José Vieira dos Santos, dependente químico de uso abusivo de bebida alcoólica e que padece de esquizofrenia paranoide coloca em risco a sua saúde, justificando a manutenção da medida extrema deferida pelo juízo de origem.

Da mesma forma entendo que não vinga o inconformismo do agravante quanto à fixação das astreintes, pois ele mesmo afirmou que não há recursa ou inércia do Poder Público Municipal, tendo inclusive comprovado o cumprimento da medida, conforme antes salientado.

Enfim, considerando que a natureza da demanda de origem, bem como a fase atual do processo, entendo por bem em privilegiar os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA C/C MEDIDAS PROTETIVAS A IDOSO – MEDIDA URGENTE DEFERIDA – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – As peculiaridades do caso autorizam a concessão da medida urgente nos moldes como proferida, notadamente porque comprovado quadro de dependência química de uso abusivo de bebida alcoólica e de esquizofrenia paranoide, justificando a manutenção da medida extrema deferida pelo juízo de origem.

2 – Da mesma forma não vinga o inconformismo do agravante quanto à fixação das astreintes, pois ele mesmo afirmou que não há recursa ou inércia do Poder Público Municipal, tendo inclusive comprovado o cumprimento da medida.

3 – A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4 – Agravo de Instrumento não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.